Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
I. Tratando-se de filho menor, o dever de sustento incumbe aos genitores, que devem prover-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, todos os meios necessários a sua mantença e sobrevivência.
II. No que se refere à fixação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade da alimentante, cumprindo salientar que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência.
III. O recorrente não demonstrou que o pagamento da verba alimentícia no montante fixado implica em risco à sua subsistência, a justificar, ao menos provisoriamente, a redução do valor arbitrado.
V. Negou-se provimento recurso.